Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. INICIATIVA PARTICULAR. DESISTÊNCIA. PROPONENTE. MULTA. PREVISÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORDÂNCIA. EXEQUENTES. NOVA PROPOSTA. PREJUÍZO. EXECUTADO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A alienação de bens por iniciativa das partes é medida executiva de economia processual adequada para a máxima efetividade da execução, na medida em que assegura o adimplemento da dívida, privilegia a vontade do exequente, protege o patrimônio do devedor contra alienação por preço vil e garante o término da execução ou do cumprimento de sentença de forma mais célere à hasta pública.
2. O Código de Processo Civil traçou apenas diretrizes gerais acerca da alienação por iniciativa particular, como o fato de não poder ser realizada por valor inferior ao preço mínimo fixado pelo Juiz, determinando que os Tribunais editem norma interna para regular esse procedimento de alienação. Regulamentando o referido dispositivo, temos o Provimento no 48/2020 – TJDFT.
3. Nas hipóteses em que o proponente desiste da aquisição do bem alienado por iniciativa particular, não há que se falar em aplicação de multa em razão de não existir previsão legal para tanto; de ter sido aceita, pelos exequentes, proposta de outro proponente com mesmo valor e, por fim, de o executado não ter sofrido qualquer prejuízo.
4. Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé se o comportamento do proponente, que desiste de adquirir bem alienado, não se enquadra nas condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.